Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-12.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de contrato. Cédula de crédito bancário. Juros remuneratórios. Capitalização mensal de juros. Tarifa de Cadastro.
1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu.
2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
3. Legalidade da cobrança de tarifa de cadastro (STJ 566)